Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-02.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Exames demissional e admissional realizados na clínica requerida, com intervalo de um mês de diferença, que apresentaram resultados diversos e teriam causado prejuízo ao autor – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia para se aferir se havia efetivamente

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Exames demissional e admissional realizados na clínica requerida, com intervalo de um mês de diferença, que apresentaram resultados diversos e teriam causado prejuízo ao autor – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia para se aferir se havia efetivamente incapacidade laborativa – Cerceamento de defesa caracterizado – Não realização de perícia, imprescindível para se desatar a questão controvertida –– Necessidade de realização de perícia técnica - RECURSO DO AUTOR PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.